Tribunal: TJPA
Processo: 0030037-33.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030037-33.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo Interno. Tese Firmada No Tema 1150 Do Stj. Legitimidade Passiva Do Banco Do Brasil. Contradição E Omissão Reconhecidas. Embargos Acolhidos Com Efeitos Modificativos.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rubens Ludegards de Souza contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a decisão que rejeitou a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de cobrança referente ao Pis/Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão recorrido com relação à tese firmada pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) verificar se os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, podem ser acolhidos quando houver contradição no julgado.

4.

O STJ, no Tema 1150, firmou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em ações envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep, inclusive em caso de saques indevidos ou desfalques.

5.

O acórdão recorrido não observou tal entendimento, resultando em contradição que prejudicou a correta aplicação da tese.

6.

Diante da contradição identificada, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
em ações que discutem falhas na prestação de serviço relativas ao Pasep, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ. 2. Embargos de Declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos quando se verifica contradição no acórdão em relação à aplicação de tese firmada em precedente qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RUBENS LUDEGARDS DE SOUZA
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 17307957), de minha relatoria,
julgado na 43ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado –plenário virtual,
que conheceu e negou provimento ao Agravo interno interposto, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO- PASEP. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATUAÇÃO COMO MERO INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DA SÚMULA 77 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

Em suas razões recursais, discorre o embargante haver contradição no julgado ante a necessidade de aplicar o entendimento consolidado no STJ, com o tema nº 1.150.

Acrescenta que “
n
os termos do art. 987,§2º do CPC, a tese fixada pelo STJ em julgamento de IRDR será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito”,
que é o caso dos autos
.

Nesses termos, pugna pelo: “
a) O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração; b) A concessão de efeitos modificativos para anular a decisão proferida; c) Decisão para julga o recurso os termos do julgamento do IRDR, tema 1150 do STJ e condenação do Banco do Brasil aos honorários advocatícios”.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios afirmando haver contradição, tendo em vista que o julgado não observou o entendimento firmado no Tema nº 1.150 do c. STJ.

Pois bem.
Analiso
.

Reza o art. 1022, §único, I do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”.

Com efeito, assento, de plano, assistir razão ao ora embargante, uma vez que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

I)
o Banco do Brasil
possui legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Assim, ante a recente decisão da corte cidadã, restou inconteste
a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda,
não podendo subsistir o
decisum
embargado ante a manifesta contradição.

Corroborando a mesma
ratio decidendi,
cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide.

Posto isso,
conheço e acolho os embargos de declaração
para, reconhecendo a
legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, restabelecer a r. sentença
a quo
que julgou procedente os pedidos da exordial, condenando-o ao pagamento das quotas do Fundo de participação PIS/PASEP em nome do ora embargante, devidamente corrigidas e acrescidas dos juros legais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/10/2024